Tribunal: STF
Processo: ARE 1081819
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, resumido na seguinte ementa (Doc. 1, fl. 216):



    “APELAÇÃO CRIMINAL — FURTO QUALIFICADO —MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS — CONDENAÇÕES MANTIDAS — CRIME ÚNICO — RECONHECIMENTO— REGIME PRISIONAL — MITIGAÇÃO PARA UM DOS RÉUS — RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Havendo provas de que o réu foi surpreendido na posse da res furtiva, incumbir-lhe-ia provar a legitimidade da situação. Não havendo satisfatória explicação para o fato, a presunção de autoria transmuda-se em certeza, autorizando o desate condenatório. Precedentes. 2. Se a denúncia não individualiza quais objetos pertenciam a quais vítimas, não elucidando a existência de dois patrimônios distintos, deve prevalecer o princípio in dublo pro reo, restando a condenação por apenas um crime de furto qualificado pelo concurso de agentes. 3. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais (Súmula 269 do STJ). 4. Recurso provido em parte.”



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Leandro Costa, foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, da do Código Penal). Na sentença, o Juízo de origem determinou o envio de ofício ao Tribunal Regional Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, da Constituição Federal) (Doc. 1, fls. 143-152).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a pena ao patamar de 2 anos de reclusão (Doc. 1, fls. 216-221)



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido acórdão foram rejeitados (Doc. 1, fls. 244-247).



    Alegando violação ao art. 14 da Constituição Federal, o recorrido Leandro Costa, por intermédio da Defensoria da União, interpôs o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988. (Doc. 1, fls. 265-279).



    Nas razões recursais, destaca que “Conforme se depreende, dos autos, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado e Minas Gerais ratificou a decisão que suspendeu os direitos políticos do acusado tão somente em virtude da condenação, mesmo não havendo qualquer incompatibilidade entre o cumprimento da pena substitutiva e o exercício regular de tais direitos.” 



    Enfatiza que, “Decidindo dessa forma o Tribunal a quo ofendeu frontalmente a garanti aos direitos políticos do cidadão, insculpido no arr.. 14, da Constituição Federal de 1988, ao prescrever será exercida pelo sufrágio que a soberania popular universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos, e, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular.”



    Por fim, aduz que “Aceitar a auto aplicação do art. 15, III, da Constituição Federal de 1988, de forma genérica, é quebrar a coerência lógica da própria constituição que elenca o sufrágio universal como um de seus valores máximos - cláusulas pétreas -, e que deve ter o seu conteúdo otimizado, mostrando)-se possível a convivência harmônica de determinados direitos políticos com certas espécies de penas, devendo o aplicador da lei, no caso concreto, analisar a compatibilidade entre eles.” 



    O Tribunal de origem admitiu o Recurso Extraordinário aos fundamentos de que: (a) a matéria impugnada não foi devidamente prequestionada; e (b) a ofensa ao texto constitucional é meramente reflexa ou indireta (Doc. 1, fls. 299-300).



    Na sequência, a defesa interpôs Agravo, no qual refuta a incidência dos referidos óbices processuais. (Doc. 1, fls. 310-314).



    Em 11/10/2017, dei provimento ao Agravo para admitir o Recurso Extraordinário e, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para observância do Tema 370 (“A suspensão de direitos políticos prevista no art. 15, inc. III, da Constituição Federal aplica-se no caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.” (Doc. 3).



    Recebido o processo na origem, determinou-se o retorno dos autos à Turma julgadora para, se assim entender, proceder ao juízo de retratação.



    O Juízo de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado, nos termos seguintes (Doc. 10, fls. 54)



    “1) Primeiramente, ressalto que houve o julgamento do RE 601.182-RG, tema 370, Rei. Mm. Marco Aurélio, em 0810512019, sendo que na oportunidade foi fixada a tese de que a suspensão dos direitos políticos, prevista no art.15, III, da CRI 88, aplica-se no caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. À propósito a ementa do acórdão: 



    EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. AUTOAPLICAÇÃO. CONSEQUÊNCIA IMEDIATA DA SENTENÇA PENAL CONDENA TÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NATUREZA DA PENA IMPOSTA QUE NÃO INTERFERE NA APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO. OPÇÃO DO LEGISLADOR CONSTITUINTE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, é autoaplicável, pois trata-se de consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado. 2. A autoaplicação independe da natureza da pena imposta. 3. A opção do legislador constituinte foi no sentido de que os condenados criminalmente, com trânsito em julgado, enquanto durar os efeitos da sentença condenatória, não exerçam os seus direitos políticos. 4. No caso concreto, recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 601182, Relator(a): Mm. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Mm. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 0810512019, DJe-214 DIVULG 01-10-2019 PUBLIC 02-10-2019) 



    Desta feita, sentença prolatada por este Juízo, bem como o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça deste Estado estão em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, nos termos da decisão de f1. 267, quanto a suspensão dos direitos políticos do acusado, Leandro Costa, que teve a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos no presente caso.”



    Considerando “o juízo de conformidade indicado”, o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 370 e remeteu os autos a esta CORTE (Doc. 9).



    Enfatizou que “a ausência de análise da questão jurídica vertente pelo próprio acórdão recorrido impossibilita o juízo de conformidade determinado por não ter havido, repita-se, nenhum pronunciamento da Turma Julgadora para o necessário cotejo.” 



    É o relatório. Decido. 



    No caso dos autos, a questão da suspensão dos direitos políticos em caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos sequer foi debatida pelo Tribunal de origem, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento.



    Esta SUPREMA CORTE concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário 601.182 – RG/MG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 2/10/2019, Tema 370, e fixou a tese no sentido de que “A suspensão de direitos políticos prevista no art. 15, inc. III, da Constituição Federal aplica-se no caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.” O referido julgado recebeu a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. AUTOAPLICAÇÃO. CONSEQUÊNCIA IMEDIATA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NATUREZA DA PENA IMPOSTA QUE NÃO INTERFERE NA APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO. OPÇÃO DO LEGISLADOR CONSTITUINTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. A regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, é autoaplicável, pois trata-se de consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado.



    2. A autoaplicação independe da natureza da pena imposta.



    3. A opção do legislador constituinte foi no sentido de que os condenados criminalmente, com trânsito em julgado, enquanto durar os efeitos da sentença condenatória, não exerçam os seus direitos políticos.



    4. No caso concreto, recurso extraordinário conhecido e provido”.



    Assim, inexiste ilegalidade ou afronta ao mencionado paradigma na determinação de suspensão dos direitos políticos do recorrente, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal, em caso de condenação a penas restritivas de direitos.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2024



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente